Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-27.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001820-27.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): MARIA DE JESUS SANTOS APELADO: Em segredo de justiça Advogado(s):ANGELICA GOIS DOS SANTOS, JEFERSON MIRANDA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGADA INCAPACIDADE MENTAL DA TESTADORA À ÉPOCA DO ATO. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE NÃO AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de testamento público, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade mental da testadora no momento da lavratura do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente da suposta incapacidade mental da testadora ao tempo da lavratura do testamento público, capaz de afastar a presunção de validade do ato notarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O testamento público goza de presunção de validade, nos termos do art. 1.864 do CC, especialmente quando lavrado por tabelião com observância das formalidades legais. 4. A prova oral apresentada pelos autores é frágil, baseada em percepções subjetivas, sem elementos clínicos ou documentos contemporâneos ao ato. 5. A ação de interdição proposta em 2020 e o diagnóstico de Alzheimer de 2011 não demonstram incapacidade mental em 2006. 6. O réu apresentou provas de que a testadora praticou atos da vida civil nos anos seguintes ao testamento, inclusive por meio de procurações públicas e movimentações patrimoniais. 7. Testemunhas confirmaram a lucidez da testadora e o vínculo de afeto com o beneficiário do testamento. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se afasta a presunção de validade do testamento público por meros indícios ou alegações de senilidade, sendo necessária prova robusta da incapacidade no momento do ato, a qual não se verificou no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001820-27.2022.8.05.0261, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada Em segredo de justiça. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.